Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703631-69.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: YGOR RAMOS BARBOSA D E S P A C H O Observe-se o pedido de habilitação de ID no 75576049. Caso não seja possível cadastrar no sistema PJE a Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR, número de registro na OAB/SP 4.752, cadastre-se apenas o advogado WELSON GASPARINIJÚNIOR, OAB/SP 116.196. Após, inclua-se em pauta para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador